Tribunal: TJPA
Processo: 0813581-14.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813581-14.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E PROMITENTES COMPRADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL CASTANHEIRA

AGRAVADO: AZEVEDO BARBOSA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA, FUTURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. SUSPENSÃO PARCIAL. PODER GERAL DE CAUTELA. ADMINISTRADOR JUDICIAL. REGULARIDADE DA SUBSTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Associação dos Proprietários e Promitentes Compradores do Condomínio Residencial Castanheira contra decisão proferida no cumprimento de sentença derivado de ação civil pública, que indeferiu efeito suspensivo a embargos de declaração, não conheceu de pedido relativo a honorários do administrador judicial por ilegitimidade, reafirmou a regularidade da substituição do administrador judicial, determinou a inclusão do Condomínio Residencial Castanheira no polo ativo, suspendeu parcialmente atos expropriatórios sobre lotes objeto de embargos de terceiro e determinou a realização de leilão dos imóveis não atingidos por controvérsia judicial pendente. A agravante sustentou afronta à coisa julgada, modulação indevida do título executivo e irregularidade na nomeação de novo administrador judicial, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o juízo de origem extrapolou os limites do título executivo judicial ao suspender atos expropriatórios sobre parte dos lotes e determinar o prosseguimento escalonado da execução; e (ii) estabelecer se a substituição e manutenção de administrador judicial afrontam a sentença exequenda ao restringir indevidamente a atuação da associação agravante e do condomínio na gestão dos recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juízo de origem não altera o título executivo, mas disciplina o modo de implementação do cumprimento de sentença para compatibilizar a efetividade da execução com o contraditório, a boa-fé objetiva, a segurança jurídica e a tutela de terceiros que afirmam titularidade sobre os bens.

4.

A suspensão dos atos expropriatórios sobre lotes submetidos a embargos de terceiro constitui medida prudencial e escalonada, porque evita alienações judiciais potencialmente inválidas e preserva a higidez dos atos executivos.

5.

A decisão agravada não esvazia a execução nem exclui definitivamente bens alcançados pela sentença, pois mantém o bloqueio dos imóveis litigiosos, admite a ampliação da penhora na fase executiva e autoriza o prosseguimento dos atos expropriatórios sobre os imóveis livres de controvérsia.

6.

A distinção entre modificar o título judicial e ordenar racionalmente a execução impede o reconhecimento de violação inequívoca à coisa julgada, quando o magistrado apenas estabelece a sequência de cumprimento diante de entraves registrais e incidentes processuais supervenientes.

7.

O magistrado da execução exerce poder geral de cautela para adotar providências necessárias à efetividade do processo, à prevenção de nulidades e à proteção das partes e de terceiros, inclusive com suspensão parcial de atos expropriatórios.

8.

A nomeação e substituição de administrador judicial mostram-se compatíveis com o art. 149 do CPC e com a complexidade da execução, porque o auxiliar da justiça atua para fiscalização, controle e informação, sem demonstração inequívoca de substituição integral da gestão atribuída à associação e ao condomínio pela sentença.

9.

A agravante não demonstra, de forma objetiva e inequívoca, que a decisão recorrida suprime atribuições materiais conferidas pelo título judicial nem que a substituição do administrador judicial importe violação frontal à coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O juízo da execução pode, sem violar a coisa julgada, escalonar os atos expropriatórios e suspender a alienação de bens sub judice para resguardar o contraditório, a boa-fé objetiva e a segurança jurídica. 2. O poder geral de cautela autoriza a adoção de medidas executivas prudenciais para evitar nulidades, prejuízos graves e novos focos de litigiosidade no cumprimento de sentença. 3. A designação de administrador judicial para fiscalização e acompanhamento de execução complexa não afronta o título executivo quando não há prova inequívoca de substituição integral da gestão atribuída às partes beneficiárias. 4. Não há modificação do título executivo quando o magistrado apenas distingue, para fins de prosseguimento da execução, os bens aptos à pronta expropriação daqueles cuja alienação depende de prévia depuração jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 149; CPC, art. 297.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1547176/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11.05.2020, DJe 25.05.2020; TJMG, AI nº 10000212046627001, Rel. Des. Claret de Moraes, 10ª Câmara Cível, j. 08.02.2022, publ. 14.02.2022; TJSP, AI nº 2259583-24.2025.8.26.0000, Rel. Des. Hélio Marquez de Farias, 18ª Câmara de Direito Privado, j. 02.11.2025, publ. 02.11.2025; TJDFT, AI nº 0706214-28.2022.8.07.0000, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1ª Turma Cível, j. 01.06.2022, publ. 14.06.2022; TJRS, AI nº 70081464489, Rel. Des. Cláudio Luís Martinewski, 23ª Câmara Cível, j. 26.08.2019, publ. 29.08.2019; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0000019-69.1997.8.14.0013, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 5ª Câmara Cível Isolada, j. 25.10.2012.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

Alex

Pinheiro Centeno

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E PROMITENTES COMPRADORES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CASTANHEIRA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA, nos autos do cumprimento de sentença nº 0001727-97.2009.8.14.0006, derivado de ação civil pública.

A decisão recorrida, lançada ao id 145697858, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração de id 114935126; indeferiu o pedido de julgamento prioritário; não conheceu do pedido relativo a honorários do administrador judicial, por ilegitimidade; reafirmou a regularidade da substituição do administrador judicial Yan Ayres Aragão, ao fundamento de existência de indícios de conflito de interesses referidos nas contrarrazões de id 130945304; acolheu o pedido de regularização processual formulado pelo Condomínio Residencial Castanheira, determinando sua inclusão no polo ativo a partir da petição de id 129914021; deferiu parcialmente a suspensão dos atos expropriatórios sobre lotes submetidos a embargos de terceiro; e, por fim, determinou a realização de leilão público dos imóveis não atingidos por controvérsia judicial pendente, nomeando leiloeiro judicial e fixando honorários de 5% sobre o valor da arrematação.

Em suas razões recursais de id 28104244, a agravante sustenta, em síntese: a) que o Juízo de origem promoveu cumprimento de sentença em desacordo com o dispositivo do título executivo, porque teria limitado a penhora apenas aos lotes que se encontravam em nome da Futura Empreendimentos Imobiliários Ltda - EPP na data do despacho de id 109566835, quando a sentença exequenda teria autorizado a constrição dos lotes existentes em nome da executada em 01/11/2008, inclusive daqueles transferidos posteriormente de forma fraudulenta; b) que houve afronta à coisa julgada e modulação indevida do título judicial; c) que a nomeação do novo administrador judicial, em substituição a
Yan Ayres Aragão
, teria ocorrido em desconformidade com a sentença, que reservaria a gestão dos recursos à Associação agravante e ao Condomínio Castanheira; d) que persistiram omissões relacionadas aos honorários, à qualificação do novo administrador judicial e às razões da destituição do anterior; e) que estariam presentes os requisitos para concessão de tutela recursal de urgência, ao final requerendo o recebimento do agravo com efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão.

Consta dos autos decisão monocrática de id 28404445, pela qual foi concedido efeito suspensivo ao recurso.

Foram apresentadas contrarrazões no id 30202085 por JIMMY SOUZA DO CARMO, na qualidade de terceiro interessado e administrador judicial nomeado nos autos originários, nas quais se sustenta, em resumo: a) que a decisão agravada deve ser mantida porque o agravo teria induzido o juízo
ad quem
a erro quanto ao conteúdo do processo originário; b) que, nos autos da ação cautelar antecedente nº 0013421-97.2008.8.14.0006, já teria sido determinada e confirmada em sentença a nomeação de administrador judicial, com remissão aos ids 75610420 e 75610397; c) que haveria preclusão lógica e vedação ao
venire contra factum proprium
; d) que, em verdade, o administrador judicial exerceria função de fiscalização, sem exclusão da gestão conjunta dos recursos pela Associação e pelo Condomínio, motivo pelo qual requer o desprovimento do recurso e o restabelecimento da decisão agravada.

É relatório.

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do presente recurso.

Quanto ao Agravo Interno de
29938912
,
entendo como prejudicado, uma vez que o feito já se encontra pronto para ser julgado.

MÉRITO

No presente feito, a controvérsia devolvida a julgamento cinge-se à
verificação de eventual extrapolação, pelo Juízo de origem, dos limites do título executivo judicial, especificamente no que concerne à disciplina dos atos expropriatórios e à regularidade da nomeação/substituição de administrador judicial, conforme decidido no id 145697858.

Após exame detido dos elementos constantes dos autos, entendo que o recurso não comporta provimento.

Ao contrário do que sustenta a agravante, o pronunciamento judicial hostilizado não se apresenta, nesta quadra cognitiva, como ato de subversão da coisa julgada,
mas sim como providência de gestão da fase executiva, destinada a compatibilizar a efetividade do cumprimento de sentença com a necessidade de resguardar o contraditório, a boa-fé objetiva, a segurança jurídica e a posição de terceiros que afirmam titularidade sobre determinados bens.

A decisão agravada foi explícita ao: a) indeferir o efeito suspensivo pretendido aos embargos de declaração de id 114935126; b) não conhecer do pedido de honorários do administrador judicial por ilegitimidade; c) reafirmar a regularidade da substituição do Sr.
Yan Ayres Aragão
do encargo de administrador judicial, por se encontrar a medida devidamente motivada nos autos; d) deferir a regularização processual para inclusão do
Condomínio Residencial Castanheira
no polo ativo, a partir da petição de id 129914021; e) suspender os atos expropriatórios dos lotes penhorados cujos embargos de terceiro pendem de julgamento; f) determinar a realização de leilão dos imóveis que não dependem de deliberação judicial superveniente, com intimação do leiloeiro.

Esse contexto é juridicamente relevante porque revela, desde logo, que o juízo de origem
não simplesmente “esvaziou” a execução, nem procedeu à liberação irrestrita dos imóveis que compõem o acervo litigioso
.

Ao revés, consignou expressamente que os lotes apontados na petição estavam
sub judice
em demandas autônomas ainda não apreciadas, identificando, inclusive, as matrículas 81.207 (Lote 11, Quadra 23), 81.197 (Lote 02, Quadra 21), 81.195 (Lote 02, Quadra 20), 81.189 (Lote 11, Quadra 16) e 81.188 (Lote 10, Quadra 16),
e assentando que “o deferimento da suspensão se impõe como medida de cautela e respeito ao contraditório e à boa-fé objetiva, evitando alienações judiciais que possam ser posteriormente invalidadas”.

Na sequência, apoiando-se também na decisão de id 128110448, o magistrado
a quo
entendeu adequada a suspensão temporária dos atos de expropriação em relação a todos os lotes cujos embargos ainda não haviam sido apreciados, mantendo, contudo, os atos expropriatórios dos imóveis sem litígio pendente.

A meu sentir, essa fundamentação afasta a premissa central da agravante de que teria havido, pura e simplesmente, indevida modificação do comando sentencial.

O que se identifica é a adoção de uma
técnica de execução prudencial e escalonada
,
voltada a impedir a realização de alienações judiciais sobre bens cuja situação dominial ainda se encontra submetida a discussão específica em embargos de terceiro ou pretensões de regularização.

Não se trata, portanto, de redução arbitrária do título
, mas de conformação executiva destinada a evitar que o processo, na busca da efetividade, produza novos focos de litigiosidade, novas nulidades ou prejuízos a terceiros eventualmente de boa-fé.

É particularmente expressivo, nesse ponto, que a própria decisão agravada, tal como reproduzida nas razões do recurso, tenha afirmado que
não se estava negando o alcance da sentença transitada em julgado, mas tão somente modulando o cumprimento para garantir a antecipação dos efeitos financeiros e promover, com maior brevidade, as execuções voltadas às melhorias da área comum do
Condomínio Castanheira
, acrescentando, ainda, que, embora não tivessem sido penhorados de imediato todos os lotes negociados após 01/11/2008, fora mantido o bloqueio de todos os lotes justamente para permitir a apreciação individualizada das demandas de embargos de terceiros e resguardar os direitos de eventuais lesados como terceiros de boa-fé, ou, se for o caso, reconhecer o perdimento, nos termos da sentença, daqueles atingidos pelo período proibitivo e proceder-lhes à penhora.

Na mesma decisão, o juízo
a quo
também consignou que ainda havia meios de ampliar o alcance do cumprimento de sentença nesta fase, determinando ao Cartório de Registro de Imóveis de Ananindeua a promoção da penhora dos bens anteriormente bloqueados em nome da FUTURA EMPREENDIMENTOS, oriundos de decisões proferidas nos processos 0012889-84.2012.8.14.0006, 0013421-97.2008.8.14.0006 e 0001727-97.2009.8.14.0006, concentrando-se nesse último processo as decisões de liquidação ou cumprimento até o seu êxito.

Essa passagem é decisiva.

Ela demonstra que
a decisão recorrida, longe de significar renúncia à execução ou exclusão definitiva dos bens que se enquadrem na moldura da sentença, apenas distinguiu duas realidades distintas: de um lado, os imóveis aptos a pronta expropriação; de outro, os imóveis cuja constrição e alienação dependem de prévia depuração jurisdicional, justamente porque recaem sobre eles discussões autônomas ainda não resolvidas.
Em tal cenário, não me parece juridicamente correto afirmar, em sede de agravo, que a atuação do juízo de origem violou de maneira inequívoca a coisa julgada.
O que existe é um esforço de racionalização da execução, que, a rigor, preserva tanto o título quanto a higidez dos atos expropriatórios.

Não ignoro, por certo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não cabe ao juízo da execução
alterar os parâmetros
estabelecidos no título judicial (Por todos: STJ - AgInt no AREsp: 1547176 SP 2019/0212302-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2020).

Sucede que tal orientação, correta em sua premissa, não resolve automaticamente a presente controvérsia em favor da agravante.
Isso porque a incidência desse entendimento pressupõe a demonstração nítida de que o juízo executivo efetivamente alterou o título, e não apenas disciplinou o modo de sua implementação frente a entraves incidentais e supervenientes
. No caso concreto, a leitura conjugada da decisão de id 145697858 com o trecho reproduzido no agravo revela, em verdade, que o magistrado não excluiu, em caráter definitivo, os bens potencialmente abrangidos pela sentença, nem revogou a indisponibilidade preexistente, mas apenas estabeleceu uma ordem de prosseguimento do cumprimento de sentença, com suspensão de alienações em relação a lotes
sub judice
e preservação dos atos executivos em relação aos imóveis livres de controvérsia concreta.
A distinção entre “modificar o título” e “ordenar a execução” é, aqui, essencial. Logo, imprescindível fazer o
distinguishing
quanto ao precedente
supra
.

A agravante insiste em que todos os lotes existentes em nome da FUTURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP em 01/11/2008 deveriam ser desde logo penhorados e leiloados, ressalvados apenas os já liberados judicialmente e aqueles sub judice por embargos de terceiro, tendo inclusive requerido que o Relator determinasse expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Ananindeua para informar a relação dos lotes que estavam em nome da
Futura
naquela data, bem como os liberados por determinação judicial, com emissão das respectivas certidões de inteiro teor das matrículas.

Ocorre que esse pedido, embora compreensível do ponto de vista estratégico da exequente, evidencia justamente a complexidade da fase executiva:
há necessidade de prévio saneamento registral, verificação individualizada de matrículas, apuração de liberações posteriores e enfrentamento de pretensões de terceiros
.

Nessa ambiência, a opção do juízo
a quo
por realizar de imediato
apenas os atos expropriatórios incontroversos não se afigura teratológica, nem afronta, por si só, o título judicial.

Não se pode olvidar que,
além de fidelidade ao título executivo, o magistrado da execução também detém o poder de cautela para resguardar a segurança jurídica, a satisfação do credor e a menor onerosidade do devedor
– poder que o Juiz
a quo
exerceu, com precisão, na decisão impugnada. Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO SUSPENDENDO A EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DE VALORES CONSTRITOS - EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO - PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO - POSSIBILIDADE 1. Ainda que os embargos à execução não tenham efeito suspensivo, em razão da inexistência de garantia do juízo quando do seu recebimento,
é possível, com base no poder geral de cautela a suspensão de atos a fim de evitar prejuízo grave a qualquer das partes. 2. Quando as circunstâncias fáticas recomendam a proteção do devedor, havendo a probabilidade de seu direito e o perigo de dano
, é válida a medida deferida em sede de tutela de urgência que obsta o levantamento de valores pelo exequente até o julgamento dos embargos á execução (TJ-MG - AI: 10000212046627001 MG, Relator.: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 08/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2022) (grifos nossos).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Cumprimento de sentença movido por Dosso Toledo Sociedade de Advogados contra Banco Bradesco S.A. A decisão recorrida determinou a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do agravo de instrumento interposto nos autos principais por terceiro interessado. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da suspensão do cumprimento de sentença com base no poder geral de cautela, diante da controvérsia sobre a cessão de crédito. III. Razões de Decidir
3. O art. 297 do CPC confere ao magistrado o poder geral de cautela para adotar medidas necessárias à garantia da efetividade do processo e prevenção de riscos de decisões contraditórias.
4. A suspensão é medida adequada e proporcional para evitar tumulto processual e risco de prejuízo, assegurando a estabilidade da relação processual até a definição da titularidade do crédito. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido, mantendo a decisão que suspendeu o cumprimento de sentença até o julgamento do recurso pendente. Tese de julgamento:
1. Aplicação do poder geral de cautela para garantir a efetividade do processo.
2. Suspensão temporária justificada pela pendência de recurso sobre a titularidade do crédito (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22595832420258260000 Porto Ferreira, Relator.: Hélio Marquez de Farias, Data de Julgamento: 02/11/2025, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/11/2025) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ JULGAMENTO FINAL DE OUTRA CAUSA.
PODER GERAL DE CAUTELA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à probabilidade do direito, existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 1.1. No caso dos autos, não há probabilidade do direito alegado pelo agravante, inexistindo motivos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Agravo Interno não provido.
2. O artigo 297 do Código de Processo Civil permite ao magistrado, diante do poder geral de cautela, que determine as providências que entender necessárias, ainda que não estejam expressamente previstas na legislação
. 3. Restando verificado que existe recurso pendente de trânsito em julgado, que pode gerar consequências ao cumprimento de sentença em trâmite, mostra-se adequada a postura do juízo a quo em suspender o leilão do imóvel penhorado, em razão do intenso litígio instaurado quanto ao cumprimento da obrigação e aos valores exequendos, bem como em razão da irreversibilidade da hasta pública . 4. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisões mantidas (TJ-DF 07062142820228070000 1428250, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 01/06/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 14/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL.
SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS
. PODER GERAL DE CAUTELA.
O poder geral de cautela pode ser exercitado ex officio, pois visa resguardar interesses maiores, inerentes ao próprio escopo da função jurisdicional, que se sobrepõem aos interesses das partes, sendo possível a suspensão dos atos expropriatórios, a fim de suprimir o risco de o exequente obter atos executórios, que poderão ocasionar danos de difícil reparação ao executado
(precedentes do STJ e também desta Corte). AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO (TJ-RS - AI: 70081464489 RS, Relator.: Cláudio Luís Martinewski, Data de Julgamento: 26/08/2019, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 29/08/2019) (grifos nossos).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESBLOQUEIO. DILIGÊNCIA DETERMINDADA PELO JUÍZO MONOCRÁTICO PARA CERTIFICAR TODOS OS BLOQUEIOS REALIZADOS NOS AUTOS.
DECISÃO PROFERIDA COM BASE NO PODER GERAL DE CAUTELA. NO EXERCÍCIO DO PODER GERAL DE CAUTELA, PODE O MAGISTRADO ADOTAR PROVIDÊNCIA NÃO REQUERIDA E QUE LHE PAREÇA IDÔNEA PARA CONSERVAÇÃO DO ESTADO DE FATO E DE DIREITO ENVOLVIDO NA LIDE.
PRECEDENTES DO C. STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE. APLICAÇÃO DO ART. 557, CAPUT, DO CPC. NEGADO SEGUIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0000019-69.1997.8.14.0013 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 5ª Camara Civel Isolada – Julgado em 25/10/2012) (grifos nossos).

No tocante ao administrador judicial, a tese recursal também não merece prosperar. É certo que o art. 149 do CPC prevê que são auxiliares da justiça, além de outros cujas atribuições sejam determinadas pelas normas de organização judiciária, o escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o contabilista e o regulador de avarias.

Também é correto afirmar que, na execução de decisões judiciais, o magistrado pode valer-se, quando necessário, de auxiliares da justiça para viabilizar, controlar e conferir regularidade à prática dos atos executivos.

No caso concreto, a decisão agravada não inovou de forma extravagante ao reconhecer a regularidade da substituição do Sr.
Yan Ayres Aragão
, afirmando que a medida se encontrava devidamente motivada nos autos.

Além disso, as contrarrazões de id 30202085, apresentadas por JIMMY SOUZA DO CARMO, apontam que, nos autos da ação cautelar nº 0013421-97.2008.8.14.0006, já houve determinação judicial de nomeação de administrador judicial em razão da litigiosidade entre as partes, tendo essa nomeação sido confirmada na sentença de mérito da ação cautelar, de modo que, segundo o terceiro interessado, a relação jurídica em torno dessa forma de administração e fiscalização processual não seria nova, nem supervenientemente criada no cumprimento de sentença.

Mais do que isso: as contrarrazões registram expressamente que a agravante, em suas razões, teria procurado transmitir a ideia de que a nomeação do novo administrador judicial importaria em exclusão dos autores da gestão dos recursos,
quando, em verdade, não teria havido determinação de gestão única pelo administrador judicial,
sendo a decisão combatida clara, ao estabelecer que o
administrador atuaria em conjunto com os autores
,
fiscalizando a aplicação dos recursos e informando ao juízo o andamento das obras de conclusão do empreendimento
. Essa circunstância reduz substancialmente a força do argumento de afronta direta ao dispositivo da sentença.

É preciso ter presente que a mera existência, na sentença exequenda, de diretriz acerca da destinação dos recursos e da participação da autora e do litisconsorte na administração de sua aplicação
não impede, por si só, que o juízo, no exercício do poder de direção do processo, designe auxiliar da justiça para acompanhamento, fiscalização, controle e prestação de informações, especialmente em execução complexa, multifária e com largo histórico de litigiosidade.

Vedado seria a substituição integral da esfera de administração que o título conferiu às partes beneficiárias por uma gestão exclusiva e autônoma do auxiliar judicial. Mas essa substituição integral, ao menos nos contornos em que a controvérsia chegou a este Tribunal, não se mostra demonstrada de forma inequívoca.

Ao revés, os próprios elementos trazidos pelas contrarrazões indicam que
a insurgência da agravante se volta muito mais contra a existência ou permanência do administrador judicial do que contra prova objetiva de que lhe tenha sido deferido poder exclusivo de disposição e gestão patrimonial, em detrimento da associação e do condomínio
. Tal constatação enfraquece a alegada violação frontal à coisa julgada e reforça a conclusão de que a decisão agravada se mantém dentro da órbita de organização e fiscalização do cumprimento de sentença.

Também não se mostra suficiente, para justificar a reforma da decisão, o argumento de que a deliberação do juízo a quo teria “modulado” o cumprimento de sentença.

Em linguagem técnico-processual, a palavra pode impressionar; porém, o que importa é o conteúdo jurídico efetivo do pronunciamento.

E, como visto, o próprio teor reproduzido no recurso demonstra que a “modulação” ali invocada traduziu, na realidade, uma metodologia de implementação escalonada do título, em que se preserva o bloqueio dos bens, se examinam individualmente as alegações de terceiros e se prossegue imediatamente apenas quanto aos imóveis cuja alienação não encontra obstáculo processual atual.
Não identifico, nisso, alteração do comando sentencial; identifico, sim, prudência executiva.

Registro, ainda, que a decisão agravada se harmoniza com valores estruturantes do processo civil contemporâneo, notadamente o dever de cooperação, a boa-fé objetiva, a segurança jurídica e a necessidade de prevenção de nulidades processuais.

A expropriação forçada, sobretudo quando envolve pluralidade de matrículas, cadeia de transferências e terceiros que afirmam aquisição ou posse legitimamente tuteláveis, não pode ser conduzida de forma indiferente às repercussões jurídicas dos atos de alienação.
O processo executivo não é mero mecanismo de aceleração cega de resultados; ele também deve ser instrumento de correção, legitimidade e estabilidade.

Nem se diga que a manutenção da decisão agravada importaria esvaziamento da utilidade do cumprimento de sentença. Como já destacado, o juízo de origem não paralisou a execução: suspendeu, por cautela, os atos expropriatórios sobre lotes sob litígio específico, mas manteve os atos expropriatórios sobre imóveis sem embargos pendentes e, adicionalmente, determinou a ampliação das penhoras relativamente a bens anteriormente bloqueados em nome da FUTURA EMPREENDIMENTOS, oriundos de decisões de outros processos correlatos. Portanto, o que existe é continuidade do cumprimento, com seleção racional de etapas.

Em arremate, reputo que a ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E PROMITENTES COMPRADORES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CASTANHEIRA não logrou demonstrar, de forma objetiva e inequívoca, que a decisão de id 145697858 tenha efetivamente transposto os limites da coisa julgada, nem que a substituição/nomeação de administrador judicial tenha importado supressão das atribuições materiais conferidas pela sentença à associação e ao condomínio.

O que os autos revelam, isto sim, é atuação jurisdicional voltada a compatibilizar a execução com a realidade registral e litigiosa dos bens, preservando o bloqueio, permitindo a análise individual de embargos de terceiro, mantendo a marcha executiva quanto aos imóveis livres e assegurando fiscalização judicial mais efetiva sobre os atos de cumprimento.

Por tais razões, entendo que a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento,
revogando-se o efeito suspensivo anteriormente deferido no id 28404445

e mantendo-se, integralmente, a decisão de id 145697858.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 08/04/2026